Tribunal: TJBA
Processo: 0003974-53.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003974-53.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Confecções Preço Bom Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
RENAN APARECIDO MARINELI DOS SANTOS, VANESSA APARECIDA FERREIRA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. FORO DE ELEIÇÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARTE QUE RESPONDEU PRESENTE SEMPRE QUE INSTADA PELO JUÍZO. RETARDO DECORRENTE DOS PRÓPRIOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS. VERBETE 106 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - As partes firmaram cláusula de eleição que fixava a Comarca de Barreiras como competente, privilegiando o domicílio do Autor.

II - O Acionante, porém, abriu mão da cláusula que o beneficiava e ajuizou a ação de cobrança no foro do domicílio dos réus, local onde fixada a pessoa jurídica.

III - . A opção implica renúncia a direito disponível e o ajuizamento do domicílio dos Acionados facilitou o exercício da ampla defesa, tanto que não foi relatada dificuldade ou prejuízo. Princípio do
pas de nullité san grief
. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

IV - No mérito, verifica-se que o Autor se manifestou tempestivamente nos autos todas as vezes em que foi intimado para tanto e algumas vezes até por iniciativa própria. O retardo da efetivação da prestação jurisdicional, portanto, não lhe pode ser imputado, visto que exclusivamente decorrente dos mecanismos judiciários. Incidência do Verbete 106 da Súmula do STJ. Prejudicial de mérito não acolhida.

Matéria defensiva esgotada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0003974-53.2006.8.05.0088
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
negar
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça